Tribunal: TJPA
Processo: 0015857-02.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015857-02.2017.8.14.0301

APELANTE: SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME

APELADO: ROGERIO PEREIRA AGUIAR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. NULIDADE REJEITADA.
INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 38ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0015857-02.2017.8.14.0301

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID Num. 9287930 – Pág. 01/03

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO
interposto por
SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME
em face da decisão monocrática de
ID Num. 9287930 – Pág. 01/03
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada por
ROGÉRIO PEREIRA DE AGUIAR
, a qual negou conhecimento à Apelação por aquela interposto.

Breve retrospecto.

Na origem, o douto Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos (
ID Num. 3381881
):

“(...) Pelo exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora e, por consequência, CONDENO a ré COLARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME ao pagamento:

a)
De danos materiais alugueis/lucros cessantes
no equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor total de contrato atualizado (INPC) do imóvel, devidos desde 01.06.2015 (data da mora firmada nesta sentença), até a efetiva entrega do imóvel (comprovada com termo de entrega das chaves do imóvel).

b)
De indenização por danos morais
, no valor equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em tudo acrescido de juros e correção monetária, contados a partir do arbitramento na sentença.

c) Das custas processuais e aos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º., do CPC.

Julgo extinto o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, Inciso I do Código de Processo Civil.

Fica a parte requerida advertida de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa. (...).

Inconformada, a ora Agravante,
SOLAR CONSTRUÇÕES
(novo nome fantasia de COLARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA, Ré na inicial, cfe. documento de
ID Num. 3381882, Pág. 12/13
) interpôs Apelação defendendo a reforma de decisão combatida, demonstrando sua irresignação, sob os argumentos de nulidade de citação, a ensejar a anulação de todos os atos praticados no feito a partir do ato citatório inexistente.

Requereu o provimento do recurso.

Em suas contrarrazões (
ID Num. 33818840
), o Autor alegou que a citação, realizada na pessoa de Felipe Ramos, identificado como corretor de imóveis da Ré, fora realizada no prédio da empresa e assistida pelo Requerente, seu advogado e duas testemunhas, ao que plenamente válida.

Pugnou pelo improvimento da Apelação.

Na decisão monocrática ora recorrida (
ID Num. 9287930
), deixei de conhecer do apelo por manifesta inadmissibilidade (intempestividade).

O
decisum
restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

O recurso interposto fora do prazo recursal é manifestamente inadmissível, devendo-se negar conhecimento, nos termos do art. 932, CPC.,
ante a manifesta inadmissibilidade.

Irresignada, a ora Agravante,
SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME,
interpôs o presente recurso de
AGRAVO INTERNO (
ID Num. 9689865
)
sustentando a tempestividade do recurso de Apelação, uma vez que não houve citação válida da Requerida.

Pugna pelo recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo e, em seguida, pelo provimento do recurso.

Em seguida, foi proferido ato ordinatório intimando o recorrente para recolhimento das custas em dobro, sob pena de deserção (
ID Num. 9690499
).

Após, a recorrente requereu a desconsideração do ato ordinatório, uma vez que pleiteara, ainda em sede de Apelação, o deferimento dos benefícios da gratuidade, o que não restou apreciado (
ID Num. 9756880
).

Juntou Declaração de Débitos e Créditos - DCTF referente aos anos de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 (
IDs 9756883 a 9756902
), comprovando que a empresa estava inativa nos períodos consultados, o que demonstraria sua hipossuficiência financeira.

A parte recorrida se manifestou em peça de
ID Num. 10426242
, pugnando pelo chamamento do feito à ordem, para que seja declarada a inadmissibilidade da Apelação por falta de preparo e, consequentemente, a prejudicialidade do consectário recurso de Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de enfrentar os pressupostos de admissibilidade, necessário discorrer acerca do pedido de gratuidade processual deduzido pela Agravante.

Conforme narrado acima, não houve a apreciação do pedido de justiça gratuita deduzido pela recorrente ao interpor sua Apelação (
ID Num. 3381882, Pág. 2/3
).

Com efeito, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pedido de concessão da justiça gratuita implica o reconhecimento de seu deferimento tácito, desde que a parte não tenha praticado qualquer ato incompatível com o pleito de gratuidade. Nesse sentido está a jurisprudência:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO
. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "
a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo
" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016), o que ocorreu. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1785252 SP 2020/0290375-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Dessa forma, como a decisão monocrática ora agravada não apreciou o pedido de gratuidade da Agravante (
ID Num.

9287930 – Pág. 01/03
),
tem-se como deferido tacitamente
, notadamente, considerando as DCTFs
referentes aos anos de 2017 a 2022 já acostadas pela recorrente (
IDs 9756883 a 9756902
), comprovando que a empresa estava inativa nos períodos consultados, o que denotaria sua hipossuficiência financeira.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, adianto que não assiste razão à Agravante.

Cinge-se a presente controvérsia recursal à nulidade ou não da citação no 1º Grau e, consequentemente, da tempestividade ou não do recurso de Apelação que restou não conhecido em decisão monocrática de
ID Num.
9287930 – Pág. 01/03
.

Passo a enfrentar tais argumentos.

DA TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. DA NULIDADE DA CITAÇÃO.

Veja-se que a Agravante argumenta que a citação foi inválida, uma vez que a Imobiliária J COLARES LOPES FILHO SERVIÇOS EIRELI (Colares Empreendimentos), CNPJ 07.190.772/0001-82, teve as suas atividades encerradas em 1º.06.2017 e a empresa demandada, qual seja, SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA., CNPJ 05.980.465/0001-70, tratando-se de empresas distintas, uma sendo situada em Belém e a outra em Ananindeua.

Com base nisso, alega ser nula a citação via funcionário de empresa diferente da Ré, qual seja, o Sr. Felipe Ramos, que teria sido erroneamente identificado como Corretor de Imóveis, além de não fazer parte do quadro de funcionários da SOLAR CONSTRUÇÕES.

Por tal razão, defende que se faria incorreta a certidão de intempestividade de
ID Num. 3381883, Pag. 1
, sendo, em verdade, tempestiva a Apelação, dado que a Agravante apenas teria tomado conhecimento do processo por outros meios que não o da citação pessoal.

Todavia, entendo não assistir a razão à recorrente,
por entender válida sua citação
.

Digo isso, pois a
Certidão da Oficial de Justiça de
ID Num. 3381878, Pág. 3
, consigna que a parte Requerida se encontrava ainda estabelecida no local, conforme informações colhidas na vizinhança e na própria construtora/imobiliária, e que, considerando a Teoria da Aparência, procedeu à citação da empresa na pessoa do corretor Felipe Ramos, funcionário, bem como que a diligência foi acompanhada pelo Autor e seu advogado, sendo ainda presenciada por duas testemunhas, além de ter o Requerente reconhecido a equipe de corretores que estavam no local na ocasião da assinatura do contrato.

Perceba-se que
vigora, no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, com base na Teoria da Aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, não havendo ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo.

De igual forma, a jurisprudência da Corte aponta no sentido de que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, o que não ocorreu na hipótese em comento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITORIA.
CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE REJEITADA
. 1. Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que,
com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa
, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem iterativamente assentado que
a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada
. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1774909 PR 2018/0275914-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 30/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. USO DE PATENTE.
CITAÇÃO VÁLIDA. TEORIA DA APARÊNCIA
. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado. 2
. O acórdão recorrido está em consonância com a Jurisprudência desta Corte Superior, que possui firme o entendimento no sentido de que é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede principal, mesmo que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, em razão da teoria da aparência
. Incidência da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O acolhimento da pretensão recursal no sentido de que: "A ré recorrente esclareceu que se encontra com suas atividades paralisadas desde o segundo semestre do ano de 2012 e como tal não possui funcionários, embora tenha uma pessoa na cidade, Sra. Mônica Socorro da Silva, encarregada de passar, de tempos em tempos, na empresa e zelar pela integridade desta. Aduziu, ainda, que como ela é uma indústria, necessário se faz a conservação de seu imóvel, sendo que para isso contrata, vez por outra, serviços de jardinagem e afins. E, em janeiro de 2015, foi contratado o Sr. Farias para serviço eventual de jardinagem (aparar a grama do jardim), sendo que ao que se constata de fls. 303, foi este que recebeu tal citação, sendo certo que não a entregou para a ré recorrente."; demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1266654 SP 2018/0065548-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2019)

Assim também se manifesta o TJ/SP:

AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CITAÇÃO VÁLIDA DE PESSOA JURÍDICA – TEORIA DA APARÊNCIA - Admite-se a citação de pessoa jurídica, efetuada no endereço de seu estabelecimento, e recebida por pessoa que se apresenta como seu representante, sobretudo quando quem a recebe nada diz a respeito de suas atribuições – Incidência da teoria da aparência – Citação válida – Art. 248, § 2º, CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS PERICIAIS – Pretensão da agravante ao refazimento dos cálculos periciais, ao argumento de que não foram realizados com base nos documentos pertinentes – Descabimento – Caberia à executada, ora agravante, ao arguir a nulidade da citação e da perícia em fase de cumprimento de sentença, apresentar, se o caso, os documentos que julga necessários para a complementação do laudo, o que não fez nos autos de origem, tampouco no presente recurso - Art. 239, § 1º, CPC – Considerando que a ausência de defesa e de apresentação de documentos complementares se deu pela desídia da agravante, não há que se falar em vícios na perícia – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO.

(TJ-SP - AI: 20437574920198260000 SP 2043757-49.2019.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 04/11/2019, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 04/11/2019)

Ademais, quanto ao argumento de que a Ré e a Apelante/Agravante seriam empresas distintas
, tem-se que SOLAR CONSTRUÇÕES consiste no novo nome fantasia de COLARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA, passando a razão social a ser SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA. cfe. documento de
ID Num. 3381882, Pág. 12/13
, ou seja, trata-se da mesma empresa, o que infirma a tese da recorrente.

Dessa forma, considerando a validade da citação, o feito na origem foi processado regularmente, sendo a sentença devidamente publicada via Diário de Justiça, com a presunção legal de ciência pela parte Ré.

Assim, remontando ao julgamento da Apelação por meio da decisão ora objurgada,
verifico que a sentença de piso fora publicada no Diário Oficial de Justiça no dia 14/06/2019 (
ID Num. 3381881, Pág. 11
), iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil seguinte, isto é, 17/06/2019 (segunda-feira), e findando em 09/07/2019 (terça-feira), sendo o recurso interposto somente em 29/07/2019 (
ID Num. 3381882
).

Com isso, tal recurso, de fato, foi manifestamente inadmissível, ante sua intempestividade, conforme certidão de
ID Num. 3381883, Pag. 1
, na medida em que interposto após o escoamento do prazo legal de 15 (quinze) dias, estabelecido pelos artigos 219 e 1.003, §5º, do CPC/2015.

Destarte, carecendo do requisito da tempestividade, impôs-se o não conhecimento do apelo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. Recurso de apelação interposto quando já decorrido intervalo de tempo superior a 15 dias, reconhecê-lo intempestivo é condição que se impõe. APELO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - AC: 70083974956 RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 28/05/2020, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 15/09/2020)

Por fim, preceitua o art. 932, do CPC, que incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual esta deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
AGRAVO INTERNO
, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a decisão monocrática guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/11/2022